Tribunal: TJDFT
Processo: 0745625-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0745625-44.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: VINICIUS MENDES FERNANDES PACIENTE: LUIZ HENRIQUE PEREIRA LIMA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RIACHO FUNDO O paciente, denunciado pelos crimes de associação criminosa e roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, teve a prisão preventiva decretada em 7.12.22, como garantia da ordem pública (IDs 156866449/50, da ação penal n. 0706321-21.2022.8.07.0017). Alega o impetrante excesso de prazo, pois o paciente está preso cautelarmente há mais de 300 dias, sem que concluída a ação penal. E não estão presentes os requisitos da prisão preventiva. O paciente é primário, tem bons antecedentes, residência fixa e exerce mais de uma profissão, de modo que não representa risco à ordem pública. Acrescenta que o paciente foi vítima de associação criminosa, que se valeu de sua condição profissional – motorista de aplicativo – para fugir do local do crime. Pede seja revogada a prisão preventiva e concedidas medidas cautelares substitutivas à prisão. O impetrante instruiu o habeas corpus somente com a decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória, certidão de antecedentes, prontuário, documentos pessoais, certidão de nascimento dos filhos e informações sobre o trabalho como motorista de aplicativo. Em consulta aos “dados do processo de referência”, verifica-se que a prisão preventiva do paciente foi decretada em 7.12.22, como garantia da ordem pública, e o paciente foi preso no mesmo dia (IDs 156866449/50, da ação penal). O paciente encontra-se preso cautelarmente há 322 dias. Os prazos estabelecidos para duração razoável do processo não são absolutos. Devem ser examinados de acordo com as particularidades do caso. Não obstante a duração da segregação cautelar do paciente, a complexidade do caso justifica o tempo decorrido. A ação penal envolve seis réus e as investigações demandaram a quebra de sigilo de dados telefônicos e telemáticos de diversos aparelhos celulares subtraídos pelo grupo, além de busca e apreensão em endereços vinculados aos investigados, no intuito de localizar equipamentos eletrônicos subtraídos e objetos produtos de crime, armas de fogo e documentos que auxiliassem no encerramento das investigações. Além disso, constatou-se que o grupo adotava estratégias para obstar o monitoramento policial, alterando números telefônicos e mudando de endereços, o que impedia a conclusão das investigações (ID 150579264, da ação penal). Os atos processuais vêm sendo praticados de forma sistemática e contínua. Realizada audiência de instrução e julgamento, em 16.8.23, foi dada vista às partes para alegações finais. E, em 23.8.23, a prisão preventiva do paciente foi reavaliada e mantida, não se vislumbrando constrangimento ilegal ou afronta ao princípio da duração razoável do processo, face as peculiaridades do caso concreto (ID 52724650). Não houve, pois, demora injustificada na instrução do feito. De qualquer sorte, encerrada a instrução criminal, superada está a alegação de constrangimento por excesso de prazo (súmula 52 do e. STJ). A gravidade concreta da conduta justifica a manutenção da prisão preventiva. O paciente, em concurso com outros cinco agentes, que usavam arma de fogo e arma branca, vem cometendo diversos roubos às Lojas Americanas em todo o Distrito Federal. A atuação do paciente consistia em dar fuga ao grupo do local do crime e transportar a carga roubada. Segundo relatório policial, o grupo rende “todos os funcionários das lojas, mantêm alguns sob vigilância presos em um dos cômodos e, normalmente, o gerente é levado, sob ameaça, a abrir a sala cofre onde ficam as mercadorias eletrônicas mais valiosas”. No roubo referente à ação penal n. 0706321-21.2022.8.07.0017, ocorrido no Riacho Fundo II, o paciente e os comparsas subtraíram 75 aparelhos celulares, notebooks, jogos de vídeo game, 2 Playstations IV e diversos fones de ouvido. A quebra do sigilo telefônico apurou a efetiva participação do paciente no crime relativo à ação penal de que trata o presente habeas corpus e à outro roubo cometido pelo grupo, na Asa Norte. Ele auxiliava no transporte da carga roubada e na fuga dos integrantes do grupo (ID 148988244, da ação penal). A gravidade concreta do crime, evidenciada na maneira como agiu o paciente, demonstra sua periculosidade e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. Diante da gravidade concreta do delito e da periculosidade do paciente, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes. E ainda que se considere o argumento de que o paciente é primário, tem residência fixa e trabalho lícito, as condições pessoais favoráveis não são suficientes para, por si, autorizar a revogação da prisão preventiva. Não há constrangimento ilegal ou desproporcionalidade da medida. Presente requisito que autoriza a custódia cautelar – garantia da ordem pública – deve ela ser mantida. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de outubro de 2023. Desembargador JAIR SOARES